Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência das peças obrigatórias elencadas no art. 1.017 do CPC está preclusa, eis que o recurso já foi julgado pelo colegiado. Ademais, em se tratando de processo eletrônico, a parte está dispensada de juntar as peças, conforme § 5o do mesmo dispositivo.
2. Rejeita-se igualmente a preliminar de não conhecimento do recurso fulcrada em inovação recursal, porquanto a tese dos embargos de declaração é idêntica à apresentada no agravo de instrumento.
3. O tópico atinente à natureza dos valores encontrados na conta corrente da embargante foi devidamente enfrentado pelo colegiado, não havendo que se falar em omissão.
4. No que concerne ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, a omissão é latente, devendo ser suprida, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC.
5. O vício, contudo, não altera o entendimento esposado no acórdão embargado, eis que os valores mantidos em conta corrente até o limite de quarenta salários mínimos somente são cobertos pelo manto da impenhorabilidade se caracterizada a finalidade de poupança ou se fruto de salário ou proventos, hipótese não vislumbrada no caso.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, sem efeito modificativo.